Tribunal: TJDFT
Processo: 0707792-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707792-86.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, NEW ENERGIES SOLUCOES EM ENERGIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: NEW ENERGIES SOLUCOES EM ENERGIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. contra a decisão monocrática desta Relatoria que deu provimento aos embargos de declaração opostos por New Energies Soluções em Energia Ltda. com efeitos infringentes para reformar a decisão de id 70338003 a fim de: 1) dar provimento ao agravo interno de 69287701 para deferir o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça à ora embargada; 2) afastar o não conhecimento da apelação de id 67533709 pela deserção (id 71695855). A embargante alega erro material e omissão no julgado. Afirma que a resposta aos embargos de declaração da parte adversa foi apresentada tempestivamente. Ressalta que os argumentos trazidos nas contrarrazões de id 71369122 devem ser analisados. Sustenta que a embargada não apresentou demonstrações financeiras oficiais e atualizadas para basear o seu requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 72214948). Pede o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados. A embargada apresentou resposta aos embargos de declaração (id 72770783). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. O art. 1.022 do Código de Processo Civil admite os embargos de declaração somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. O recurso sustenta omissão e erro material na decisão embargada. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. O erro material é aquele que evidentemente não corresponde à vontade do julgador. Trata-se de inexatidões materiais ou erros de cálculo que podem ser sanados de ofício pelo juiz. O julgado de fato contém erro material em seu relatório. As contrarrazões aos embargos de declaração opostos anteriormente pela ora embargada foram apresentadas de maneira tempestiva (id 71369122). A certidão de id 71313294 consignou o decurso do prazo recursal da ora embargante quanto à decisão de id 70338003, não o transcurso do prazo para apresentação de resposta aos aclaratórios. Contudo, a correção do erro material mencionado não é apta a gerar efeitos infringentes. A embargada trouxe aos autos com a apelação documento que comprova que ela possuía um patrimônio líquido negativo de R$ 157.500.000,00 (cento e cinquenta e sete milhões e quinhentos mil reais) em agosto de 2024, bem como a ausência de receitas, conforme consignado na decisão embargada (id 67533711). Ela indicou que o documento mencionado estava nos autos quando intimada para comprovar a hipossuficiência econômica (id 68331436). A apelação foi interposta em novembro de 2024, de modo que o relatório mensal de atividades referente a agosto de 2024 estava atualizado. A embargada comprovou um faturamento insuficiente e a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, ainda que temporariamente, de modo que a concessão do benefício da gratuidade da justiça a ela é de rigor. Ante o exposto, dou parcial provimento aos embargos de declaração apenas para consignar que a ora embargante apresentou resposta aos aclaratórios opostos anteriormente pela parte adversa de forma tempestiva, sem efeitos infringentes. Intimem-se. Voltem os autos conclusos para julgamento de ambas as apelações na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator